Tribunal: TJSP
Processo: 2063883-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063883-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é agravado JOSE PEDRO
DOS SANTOS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063883-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44514
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2063883-86.2020.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto
AGRAVANTE Município de São José do Rio Preto
AGRAVADO José Pedro dos Santos Filho
Voto no 44514
Pedido de concessão do medicamento Bevacizumabe -
Atendimento às determinações do STJ quando do
julgamento do Tema 106 - Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo
Município de São José do Rio Preto contra ato que considera ilegal do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto,
Dr. Adílson Araki Ribeiro, e consistente em deferir a liminar pleiteada nos autos da
ação de obrigação de fazer que lhe moveu José Pedro dos Santos Filho.
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória que determinou que a municipalidade forneça o fármaco bevacizumabe
5mg (330mg) a cada 2 semanas ao agravado, por prazo indeterminado. O município
interpôs o presente recurso, forte na tese que não há o referido laudo médico
circunstanciado nos autos, e que as fls. 20 e 21 da inicial constariam apenas
receituário médico, que não atenderia os requisitos determinados pelo STJ no Tema
106. Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
Desde logo é preciso destacar que o Recurso Especial no
1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do CPC, pertinente ao Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063883-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44514
3
106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali fixada a seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015. A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração - EDcl no
Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu em parte apenas
aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro e, de ofício, alterou o termo inicial da
modulação dos efeitos do recurso especial repetitivo, passando a assim dispor a tese
fixada:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa
a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os
requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir
da data da publicação do acórdão embargado, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063883-86.2020.8.26.0000 -Voto no 44514
4
4/5/2018.
O magistrado de primeiro grau concedeu a antecipação da
tutela determinando o fornecimento do medicamento pretendido, ao argumento de
que presentes os requisitos de urgência e probabilidade do direito.
Assim, era mesmo o caso de se conceder a tutela pleiteada, não
havendo, ao menos nesse momento processual, nada nos autos que venha a superar a
expressa determinação médica de imprescindibilidade do medicamento.
Registro, ademais, a pertinência da manutenção do prazo
fixado, eis que, superada a questão da observância do Tema 106, não demonstra a
parte agravante empecilhos concretos à rápida obtenção e fornecimento do fármaco.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica